Tribunal: STF
Processo: ARE 1548553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por DIEGO ALEXANDRE DA ROSA e por RAFAEL DE ANDRADE contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Os recursos de DIEGO ALEXANDRE DA ROSA e RAFAEL DE ANDRADE foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1º, INCISO I, DA LEI N. 9.503/1997) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA.



    APELO DO ACUSADO RAFAEL.



    PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO EM RAZÃO DA NÃO CONFECÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO - IMPOSSIBILIDADE - EXAME ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO.



    O emprego de violência no roubo pode não deixar vestígios, tratando-se na verdade de crime cuja consumação independe da produção de lesões corporais no ofendido, de modo que a realização de perícia não se mostra imprescindível, sendo possível a aferição da violência e/ou grave ameaça através de outros meios de prova.



    PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES - IMPOSSIBILIDADE - VÍNCULO DE VONTADES DEMONSTRADO - APELANTES MANCOMUNADOS PARA O SUCESSO DA EMPREITADA.



    Existente o vínculo subjetivo entre os acusados, o simples fato de um dos agentes não ter praticado o verbo nuclear do tipo não é suficiente para afastar o concurso de pessoas, até mesmo porque, conforme teoria encampada pelo art. 29, caput, do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.



    DOSIMETRIA - REDUÇÃO DO QUANTUM DE PENA - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DESPIDO DE FUNDAMENTAÇÃO - AFRONTA À DIALETICIDADE.



    Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível os fundamentos da sentença guerreada, sob pena de não vir ser conhecida pela Corte.



    APELO DO ACUSADO DIEGO.



    ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE, MEDIANTE SUA PRESENÇA E MOVIMENTAÇÃO, INCUTE NA VÍTIMA A IDEIA DE QUE POSSUÍA UMA ARMA DE FOGO - EFETIVO AUXÍLIO NA AMEAÇA PARA SE OBTER A SUBTRAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA.



    O auxílio direto na ameaça para fins de subtração, mediante movimentação para incutir na vítima o temor de que estivesse armado, é suficiente para configurar a hipótese de coautoria.



    AVENTADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - NÃO CABIMENTO - ACUSADO QUE ADERIU AOS DESÍGNIOS DOS DEMAIS E USOU SUA PRESENÇA FÍSICA PARA INTIMIDAR A OFENDIDA - HIPÓTESE DE COAUTORIA.



    Não faz jus à causa geral de diminuição de pena decorrente do reconhecimento da participação de menor importância o agente que, apesar de não executar diretamente a subtração, aderiu à conduta criminosa, utilizando sua presença física para intimidar a vítima.



    DOSIMETRIA - PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO - NÃO ACOLHIMENTO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU A NORMALIDADE DO TIPO - VÍTIMA QUE SOFREU ABALOS PSICOLÓGICOS QUE SE PERPETUARAM NO TEMPO - ACUSADOS QUE, APÓS A SUBTRAÇÃO, ZOMBARAM DA FRAGILIDADE DA VÍTIMA - SITUAÇÕES QUE MERECEM ESPECIAL REPREENSÃO.



    I - Ainda que se trate o roubo de crime cometido mediante o emprego de violência ou de grave ameaça, uma vez praticada conduta que vai além daquela figura típica do delito, o que se pode notar através de danos ou abalos que se prolonguem após o ocorrido, esta Corte tem admitido a utilização de tal situação como forma de desabonar/negativar as consequências do crime para aferição da pena base.



    II - A humilhação pública da vítima logo após o crime, quando já ofendida física e moralmente, constitui degradação inaceitável a quem encontra-se em momento de extrema fragilidade, permitindo assim a exasperação da pena-base.



    INSURGÊNCIA CONTRA A PENA DE MULTA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - SANÇÃO CUJO ARBITRAMENTO DEVE SER PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL.



    Conforme precedentes, a pena de multa deve ser aplicada proporcionalmente à pena privativa de liberdade.



    APELO DO ACUSADO EDICLEI.



    PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - RÉU QUE AUXILIA SEUS COMPARSAS AO FICAR COM OS BENS SUBTRAÍDOS.



    Comprovada a adesão à conduta criminosa, irrelevante se mostra o fato do acusado não praticar o núcleo verbal do tipo, bastando para tanto que tenha, de alguma forma, contribuído para o sucesso da conduta.



    RECURSO DO ACUSADO RAFAEL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO - APELOS DOS ACUSADOS DIEGO E EDICLEI CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário de DIEGO ALEXANDRE DA ROSA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de RAFAEL DE ANDRADE sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de DIEGO ALEXANDRE DA ROSA, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de RAFAEL DE ANDRADE, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente